Tribunal: TJSP
Processo: 1047143-78.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
VOTO No 38.752

Prestação de serviço de administração de locação de imóvel residencial. Ação de indenização. Havendo relação de consumo entre as partes e verossimilhança na alegação, não era apenas possível, mas inteiramente recomendável, a inversão do ônus da prova. Ausência de prova de que a imobiliária cumpriu, de forma adequada e suficiente, com a sua obrigação de cobrar os encargos da

Ementa:
VOTO No 38.752

Prestação de serviço de administração de locação de imóvel residencial. Ação de indenização. Havendo relação de consumo entre as partes e verossimilhança na alegação, não era apenas possível, mas inteiramente recomendável, a inversão do ônus da prova. Ausência de prova de que a imobiliária cumpriu, de forma adequada e suficiente, com a sua obrigação de cobrar os encargos da locação. Falha na prestação do serviço que ocasionou prejuízos à proprietária. Violação às cláusulas 2.1 e 07 do contrato de prestação de serviço. Diante da desídia da imobiliária, que não aplicou toda diligência habitual na administração do imóvel, impõe-se a sua condenação à indenização por danos materiais. Exegese do art. 667 do CC. Sentença reformada.

Recurso provido.